Tribunal: TJMT
Processo: 0015832-60.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015832-60.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), L.P.DOS SANTOS - CNPJ: 06.888.109/0001-93 (APELADO), LAERCON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.419.431-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.

A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em face de L. P. dos Santos e Laerçon Pereira dos Santos, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois não permaneceu inerte, procedeu com as diligências necessárias a fim de perseguir a prestação jurisdicional, para que a citação fosse efetivada, não excedendo o prazo do art. 240 do CPC, de modo a interromper o prazo prescricional.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam as alegações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta a execução de título extrajudicial.

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

A execução dos autos foi ajuizada em 25/08/2006 e se funda em uma nota promissória, com vencimento antecipado pelo Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida (Id. 203766150 – pág. 14-16).

O prazo para a nota promissória é o de três anos (art. 70, da Lei Uniforme de Genebra), no entanto, para o instrumento particular de confissão de dívida, o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos como o dos autos, é o do vencimento da última parcela do contrato, mesmo havendo cláusula que prevê que o inadimplemento de uma das parcelas importa no vencimento antecipado das demais.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata.
Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206, §5o, inciso I, AMBOS DO CPC – PRAZO QUINQUENAL - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.
(Precedente do STJ no AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP). Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.” (N.U 1007200-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) (destaquei)

Em análise aos autos verifica-se que o contrato de renegociação e confissão de dívida prevê como data do vencimento da última parcela 28/12/2010, sendo, portanto, este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

O inciso III do art. 921 do CPC dispõe que a execução se suspende quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Nesse caso, o §1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição.

Assim, o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC.

A regra prevista no §4o do dispositivo para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para tal medida. Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará tal prescrição.

Ocorre que, não basta uma petição com simples pedido de andamento, porquanto poderia tornar inócuo o disposto no §5o do respectivo artigo, que possibilita ao juízo reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, desde que intimadas às partes para manifestação no prazo de 15 dias.

Desse modo, exige-se uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.

Dito isso, no caso em apreço, observa-se que os executados foram citados por edital (março de 2007) e, diante da não localização de bens penhoráveis, a suspensão do curso do processo ocorreu a partir de 02/07/2010 (Id. 203766150 – pág. 166), vindo o exequente manifestar nos autos requerendo o desarquivamento em 23/01/2014 (Id. 203766150 – pág. 168), sendo devidamente intimado em 17/03/2014 (Id. 203766150 – pág. 176).

Em 29/09/2017 foi determinada nova suspensão do processo (Id. 203766150 – pág. 178), sendo certificado o decurso do prazo em 07/04/2018 e determinada a intimação do exequente para dar andamento ao feito (Id. 203766150 – pág. 180).

O exequente veio aos autos em 14/05/2018 apresentar o demonstrativo do débito atualizado e requerer a indisponibilidade do valor do débito em nome dos executados via sistema BACEN-JUD (Id. 203766150 – pág. 186-188).

Cabe registrar que foram realizadas diligências em buscas de ativos em nome dos executados (BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD, Declaração de Operações Imobiliárias), as quais restaram infrutíferas (Id. 203766150 – pág. 222-225; Id. 203766150 – pág. 232-241; Id. 203766150 – pág. 280; Id. 203766152; Id. 203766162; Id. 203766173; Id. 203766181; Id. 203766186).

Intimado a se manifestar a respeito do decurso do prazo prescricional, em 16/11/2023 (Id. 203766190), o exequente manifestou em 24/11/2023.

Em 08/01/2024 o juízo
a quo
proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente da execução (Id. 203766193).

Vê-se que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, como pontuado pelo magistrado
a quo
, iniciado o prazo de suspensão do processo em 28/12/2010 (data de vencimento da última parcela do instrumento de confissão de dívida), finalizado em 28/12/2011 e tendo manifestado nos autos somente em 14/05/2018, decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 17 (dezessete) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.” (N.U 1019031-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Incabível a majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de honorários fixados anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024